Tribunal: TJSP
Processo: 0001370-46.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima apontando o comércio espúrio praticado pelo réu e outros dois indivíduos, confirmada pela atuação policial. Réu detido em poder de 157 porções de maconha, com peso de 583,90 gramas, e 270 porções de cocaína, pesando 101,00 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima apontando o comércio espúrio praticado pelo réu e outros dois indivíduos, confirmada pela atuação policial. Réu detido em poder de 157 porções de maconha, com peso de 583,90 gramas, e 270 porções de cocaína, pesando 101,00 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, segundo a qual, dentre as diretrizes eleitas pelo legislador, tem-se os antecedentes como norte para se averiguar a posse para consumo pessoal. In casu, o acusado é reincidente específico. Além disso, a expressiva quantidade de droga afasta a tese desclassificatória. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Bases fixadas acima dos mínimos legais. Volume de entorpecente apreendido que justifica o recrudescimento. Réu reincidente específico. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001370-46.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante LUIZ
CLAUDIO DE AQUINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-46.2018.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação no 0001370-46.2018.8.26.0628
Comarca: Embu das Artes
Apelante: Luiz Claudio de Aquino
Advogado: Rosemary da Conceição Lima (Defensor Dativo)
VOTO No. 23.008
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima apontando
o comércio espúrio praticado pelo réu e outros dois indivíduos,
confirmada pela atuação policial. Réu detido em poder de 157
porções de maconha, com peso de 583,90 gramas, e 270
porções de cocaína, pesando 101,00 gramas. Depoimentos
firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança
pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo
28, § 2o, da Lei 11.343/06, segundo a qual, dentre as diretrizes
eleitas pelo legislador, tem-se os antecedentes como norte para
se averiguar a posse para consumo pessoal. In casu, o acusado
é reincidente específico. Além disso, a expressiva quantidade
de droga afasta a tese desclassificatória. Condenação mantida.
Penas irreprocháveis. Bases fixadas acima dos mínimos legais.
Volume
de
entorpecente
apreendido
que
justifica
o
recrudescimento. Réu reincidente específico. Regime inicial
fechado mantido. Negado provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Rodrigo Aparecido
Bueno de Godoy, da 1a Vara Criminal da Comarca de Embu das
Artes, em sentença datada de 20/05/2019 (fl. 161), julgou
procedente a ação penal para condenar Luiz Claudio de Aquino
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, em regime
inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-46.2018.8.26.0628 -Voto no
3
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência de
prova. Em caráter alternativo, requer a desclassificação da conduta
para o tipo penal constante do artigo 28, da Lei de Drogas, a
redução das penas e a substituição da sanção corporal por penas
restritivas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 02 de agosto de 2018, por volta de 01h40, na Rua
Capivari, Pirajussara, cidade e Comarca de Embu das Artes, agindo
com outros dois indivíduos não identificados, trazia consigo, para
fins de tráfico, 157 porções de maconha, com peso de 583,90
gramas, e 270 porções de cocaína, pesando 101,00 gramas,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 28, laudo de
constatação de fls. 31/32 e exame químico toxicológico de fls.
109/111.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, guardas municipais receberam notícia anônima
sobre o comércio de drogas realizado por três indivíduos armados
com pistola no local dos fatos. Chegando ao endereço indicado, os
agentes públicos visualizaram três indivíduos em atitude suspeita,
oportunidade em que o réu assoviou ao notar a presença policial e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-46.2018.8.26.0628 -Voto no
4
ato contínuo, abandonou uma mochila no chão e tentou fugir, mas
foi detido pelos guardas municipais. Concomitantemente os
guardas ouviram cinco disparos de arma de fogo. Os demais
comparsas conseguiram se evadir e o denunciado indicou aos
guardas o local onde estavam escondidas as drogas.
O guarda municipal Itamar de Souza
Lourenço, inquirido em sede judicial, relatou ter recebido notícia
anônima acerca de três indivíduos, um deles portando uma pistola,
em local conhecido pelo comércio espúrio de drogas. Chegando ao
endereço indicado, constatou a veracidade da informação, porém, o
acusado, ao perceber a presença policial, anunciou a situação aos
demais, que conseguiram fugir, sem antes efetuarem cinco
disparos de arma de fogo. O acusado dispensou uma mochila ao
solo e tentou se evadir, sendo, contudo, detido. Os entorpecentes
foram localizados no interior da mochila.
No mesmo sentido, as declarações do
guarda municipal Isaac de Souza Pinto.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Contou que, na ocasião, havia acabado de deixar a prisão em
razão do crime de tráfico de drogas e, por inexperiência, não sabia
que necessitava "assinar" a carteira, sendo mal instruído quando
posto em liberdade. Esclareceu ter sido abordado na data dos
fatos, próximo de sua residência, sendo informado que constava
como procurado, oportunidade em que, por conta de seu
antecedente, foi levado pelos guardas até a viatura onde havia uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-46.2018.8.26.0628 -Voto no
5
mochila, cuja propriedade foi indevidamente imputada à sua
pessoa.
A materialidade está demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
elementos
informativos
restaram
devidamente comprovados durante a instrução processual,
revelando-se acertada a condenação do recorrente pelo tipo
incriminador do tráfico ilícito de entorpecentes, respaldada nas
declarações convergentes ofertadas pelos guardas municipais, na
precisa notícia anônima, nas circunstâncias do flagrante e na
expressiva quantidade de entorpecente apreendida.
À evidência, a posse de entorpecente
relacionava-se ao comércio ilícito, porquanto, além de a quantidade
apreendida não ser compatível com o status de mero usuário, as
investigações se iniciaram em virtude de precisa notícia anônima,
confirmada após diligências efetuadas pelos agentes de segurança
pública.
Ademais, as condições pessoais do réu
confirmam a tese acusatória. O artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06,
traça diretrizes destinadas ao julgador que o auxiliam na análise
acerca da caracterização de usuário, com destaque às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-46.2018.8.26.0628 -Voto no
6
circunstâncias pessoais do agente, em relação às quais, in casu,
não são favoráveis, sendo o réu reincidente específico (certidão de
fl. 144, trânsito em julgado para defesa em 10.10.2017).
Dessa forma, o volume de substância
apreendida aliada às circunstâncias do flagrante e às condições
pessoais desfavoráveis do réu, comprovam a posse com intuito
mercantil.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, as penas-base do apelante
foram fixadas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida,
agindo com acerto o magistrado a quo, porquanto, a teor do artigo
42, da Lei 11.343/06, em especial, o volume de maconha, tratando-
se de mais de meio quilo, justifica o recrudescimento.
Na segunda fase, em virtude da reincidência
específica, as penas foram agravadas à fração de um terço,
tornando-as definitivas em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e
777 dias-multa.
Tendo em vista a reincidência específica do
acusado, na esteira do artigo 33, do Código Penal, mantém-se o
regime inicial fechado, sendo vedado o reconhecimento do tráfico
privilegiado e a substituição da pena corporal, pois não preenchidos
os requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-46.2018.8.26.0628 -Voto no
7
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum
a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator